Tribunal: TJDFT
Processo: 0721337-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. RESISTÊNCIA. SOCOS, CHUTES E MORDIDA DURANTE ABORDAGEM LEGÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
2. O réu tentou transpor cerca de controle de acesso ao evento do aniversário de Brasília, quando resistiu à abordagem dos policiais com socos, chutes e mordida.
3. As versões do acusado apresentadas na Delegacia e em Juízo são contraditórias, pois na fase policial afirmou que a tia estava dentro do evento e teria ele, então, entrado pelo canto da barreira para encontrá-la, enquanto em Juízo disse que a tia estava fora do evento e teria entrado pelo canto para vender uma água.
4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. Os depoimentos seguros, detalhados e harmônicos dos policiais que efetuaram a abordagem do réu constituem prova suficiente da injusta agressão contra eles. Os policiais relataram que o réu pulou a grade e, ao ser por eles abordado, tentou evitar a legítima ação com socos, chutes e mordida, o que revela o dolo de resistir à ação do servidor público com emprego de violência, estando caracterizado o crime de resistência.
6. A ausência de sequelas da violência não descaracteriza o crime, pois, se houvesse lesões, o réu também responderia por elas, nos termos do art. 329, § 2o, do Código Penal.
7. A jurisprudência do STJ “adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade, sendo o agente responsável pelos seus atos” (AgRg no REsp n. 2.076.529/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 30/6/2025). Dessa forma, rejeita-se a alegação do apelante de não ter cometido o crime por não possuir plena consciência do que fez em razão da embriaguez.
8. A reincidência do acusado justifica a escolha pelo regime semiaberto. Nesse sentido: “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto." (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
9. Recurso conhecido e desprovido.